Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave.
2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento.
3. Demais, na situação há perigo de dano inverso, vista que a continuidade dos atos expropriatórios culmina com a alienação do bem em hasta pública.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.